Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FECHAMENTO DO CAMPUS CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUEBRA DO CONTRATO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA NO FINAL DO SEMESTRE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR NÃO DEMONSTRADA. DIS. ANTECIPAÇÃO DO SALDO A VENCER DEVIDA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetua o recolhimento do preparo. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. A cláusula 2.3 do Contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 58284621 - Pág. 3) prevê a possibilidade de transferência do aluno para outro campus, “em razão do fechamento ou encerramento das atividades do campus original, sem que tais fatos deem ensejo a qualquer tipo de indenização, descontos, benefícios e/ou qualquer tipo de ressarcimento de danos, sejam eles de que natureza for.”

3. Portanto, a possibilidade de transferência do campus está prevista no contrato e, bem por isso, não se qualifica como quebra do contrato por parte da instituição.

4. Além disso, a mudança do campus ocorreu no primeiro semestre de 2021 e o pedido de cancelamento da matrícula foi formulado pelo autor em 24 de novembro de 2021.

5. Esse cenário autoriza a cobrança da prestação vencida em 8 de novembro de 2021.

6. Se a cobrança era devida e o autor não promoveu o pagamento, atuou no exercício de um direito a instituição de ensino ao promover a inscrição da dívida nos cadastros de proteção ao crédito.

7. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1615189, 07004354120228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022).

8. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.